Tribunal: TJPA
Processo: 0800350-51.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10891 - Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2024-01-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0800350-51.2024.8.14.0000

PACIENTE: PEDRO PAULO DE CASTRO LIMA

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DA COMARCA DE MÃE DO RIO PA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO – DELITO CAPITULADO NO ART. 121, VII, c/c 14, II, AMBOS DO CPB – ILEGALIDADE NA PRISÃO CAUTELAR – NÃO REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA – ALEGAÇÃO DE FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA NO DECRETO PREVENTIVO – INOCORRÊNCIA – ORDEM DENEGADA.

1.

Conforme entendimento firmada no âmbito da Sexta Turma do c. STJ: "a não realização de audiência de custódia não é suficiente, por si só, para ensejar a nulidade da prisão preventiva, quando evidenciada a observância das garantias processuais e constitucionais.” (Processo RHC 116598/GO RECURSO ORDINARIO EM HABEAS CORPUS 2019/0238636-9 Relator Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Publicação/Fonte DJe 28/11/2019)

2.

Havendo prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, a prisão preventiva, nos termos do art. 312, do Código de Processo Penal, poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal.

3.

Ordem denegada.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer e denegar a ordem, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sessão Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos trinta dias do mês de janeiro do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidida pelo Exmo. Sra. Des. Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Trata-se de
Habeas Corpus
liberatório, com pedido de liminar, impetrado pelos ilustres advogados, Drs. Sávio Danylo Azevedo Fróz e Dassaew Klinsmann de Vasconcelos Rocha, em favor do nacional PEDRO PAULO DE CASTRO LIMA, contra ato do douto Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Mãe do Rio/PA, indicado tecnicamente como autoridade coatora.

Relatam os impetrantes que o paciente está sendo acusado do suposto envolvimento no delito capitulado no art. 121, VII, c/c 14, II, ambos do CP, autos do processo crime de nº 0800111-34.2022.8.14.0027, em que se alega ilegalidade na prisão por não ter sido realizada audiência de custódia, embora o paciente tenha apresentado sinais de lesões no momento da prisão.

Sustentam ausência de fundamentação na decisão que decretou a cautelar preventiva, requerendo, ao final, a concessão da medida liminar para cassar o decreto prisional, confirmando-se no mérito. Juntaram documentos.

Na Id 17642848, em razão do meu afastamento funcional, vê-se o indeferimento da medida liminar, sendo requisitas as informações que foram prestadas na Id 17685173, constando manifestação do Ministério Público pela denegação da ordem na Id 17686012.

É o relatório.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Trata-se de
Habeas Corpus
liberatório, com pedido de liminar, impetrado em favor do nacional PEDRO PAULO DE CASTRO LIMA, acusado do suposto envolvimento no delito capitulado no art. 121, VII, c/c 14, II, ambos do CP, .8.14.0027, sob os argumentos de ilegalidade na prisão por não ter sido realizada audiência de custódia e ausência de fundamentação na decisão que decretou a cautelar preventiva.

Consta dos autos que a guarnição da Polícia Militar se dirigiu a uma fazenda, local onde se encontrava o paciente, acompanhado de DEUZIEL GARCIA DE OLIVEIRA e LEVI DOS SANTOS SILVA, sendo recebidos com vários disparos de arma de fogo para evitar a abordagem policial, momento em que houve intensa troca de tiros, ocorrendo a fuga do paciente para dentro da mata, que não foi encontrado, fato ocorrido no dia 24/01/2022.

De início, digo inexistir nulidade processual pela não realização da audiência de custódia, e, para tanto, eis o entendimento do c. STJ:

“Conforme orientação firmada no âmbito da Sexta Turma desta Corte, "a não realização de audiência de custódia não é suficiente, por si só, para ensejar a nulidade da prisão preventiva, quando evidenciada a observância das garantias processuais e constitucionais" (AgRg no HC n. 353.887/SP, relator Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 19/5/2016, DJe 7/6/2016). (Processo RHC 116601/RS RECURSO ORDINARIO EM HABEAS CORPUS 2019/0238699-0 Relator Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Publicação/Fonte DJe 11/02/2020)”

“Embora seja prevista a realização de audiência de custódia "às pessoas presas em decorrência do cumprimento de mandados de prisão cautelar ou definitiva" (art. 13 da Resolução n. 213/2015 do Conselho Nacional de Justiça), a não ocorrência de tal ato somente acarreta a nulidade da custódia preventiva quando evidenciado o desrespeito às garantias processuais e constitucionais, o que não ocorreu na hipótese.

Processo HC 543459/PR HABEAS CORPUS 2019/0331116-0 Relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ Órgão Julgador T6 - SEXTA TURMA Data do Julgamento 04/02/2020 Data da Publicação/Fonte DJe 12/02/2020”

Concernente ao argumento da ausência de fundamentação na decisão que decretou a cautelar preventiva, ato coator juntado na Id 8204758 destaca-se dele o seguinte:

“Manuseando os autos, constato que se trata de crime previsto no tipo do
Artigo 121
,
inciso VII, c/c Artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal Brasileiro
, atendendo aos requisitos do artigo 313, do CPP.

Observo, ainda, que a materialidade é inconteste e que há indícios suficientes de autoria contra o Representado, consubstanciados no depoimento das testemunhas que estavam no local do crime, bem como, no termo de exibição e apreensão anexos ao id n°: 50999517, fls. 09/10.

Observo, finalmente, que os Representados se evadiram logo após o crime e não foram localizados pelos policiais para se defenderem e prestarem esclarecimento dos fatos.

Evidente, portanto, que o Representado não pretende contribuir para o esclarecimento dos fatos e sua fuga traz evidentes prejuízos à instrução criminal.

Ressalto, por pertinente, que há fortes indícios de que os Representados continuam cometendo outros crimes, neste município e que são alvos de uma série de investigações.

Assim, penso que a prisão preventiva ora requerida afi gura-se cabível e necessária, eis que as demais medidas cautelares não se apresentam suficientes para garantir a regularidade da instrução.

Feitas tais considerações, por conveniência da instrução criminal, DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA DE
DEUZIEL GARCIA DE OLIVEIRA, conhecido como “Sucuba”
;
LEVI DOS SANTOS SILVA
,
conhecido também como “LEVY” e PEDRO PAULO DE CASTRO LIMA, conhecido por “BEIÇOLA”
, nos termos da fundamentação e com amparo nos artigos 311/312”. <sic>

Constata-se que o
decisum
impugnado está fundamentado, expondo fatos concretos, fazendo constar a forma violenta com que foi rechaçada a abordagem policial, sendo a guarnição recebida com vários disparos de arma de fogo, ocorrendo a fuga dos acusados, relatando que o paciente responde a processos diversos, circunstância judicial desfavorável e que servem como pressupostos para a prisão preventiva, nos termos do art. 312, do Código de Processo Penal, não sendo o caso de substituição da prisão por medidas cautelares diversas.

Sobre o assunto, junta-se do c. STJ:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO TENTADO. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO. REITERAÇÃO DELITIVA. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Em vista da natureza excepcional da prisão preventiva, somente se verifica a possibilidade da sua imposição quando evidenciado, de forma fundamentada e com base em dados concretos, o preenchimento dos pressupostos e requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal - CPP. Deve, ainda, ser mantida a prisão antecipada apenas quando não for possível a aplicação de medida cautelar diversa, nos termos previstos no art. 319 do CPP.

2. A prisão em flagrante foi adequadamente convertida em preventiva, tendo sido demonstradas pela instância precedente, com base em elementos extraídos dos autos, a gravidade concreta da conduta e a periculosidade do agravante, evidenciadas pelo modus operandi do delito, uma vez que, em razão de supostos desentendimentos anteriores, o agravante efetuou disparos de arma de fogo contra o veículo da vítima, que manobrava o automóvel em frente a um estabelecimento comercial. O agravante teria, ainda, proferido diversas ameaças contra a vida da vítima e de seus familiares, afirmando que não sossegaria enquanto não se vingasse. Tais circunstâncias, somadas ao fato de que os tiros foram executados em avenida de intensa movimentação, chegando a atingir imóveis e estabelecimentos comerciais, causando perigo comum à população, demonstram o risco ao meio social e a necessidade da custódia para resguardar a integridade física e psíquica do ofendido. Ademais, a prisão também se justifica para evitar a reiteração delitiva, pois o agravante ostenta ações penais em andamento pelos crimes de ameaça e lesão corporal, o que demonstra a renitência na prática de crimes contra à pessoa.

3. É entendimento do Superior Tribunal de Justiça - STJ que as condições favoráveis do paciente, por si sós, não impedem a manutenção da prisão cautelar quando devidamente fundamentada. 4.

Inaplicável medida cautelar alternativa quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para a manutenção da ordem pública.

5. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 852.799/MG, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 12/12/2023, DJe de 18/12/2023.)

Quanto a alegação de ofensa ao princípio constitucional da presunção de inocência e dignidade da pessoa humana, destaca-se o seguinte:

“A prisão preventiva é compatível com a presunção de não culpabilidade, desde que não assuma caráter de antecipação da pena e não decorra, automaticamente, da natureza abstrata do crime ou do ato processual praticado (art. 313, § 2º, CPP). (AgRg no RHC n. 172.681/PR, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023.)

À vista do exposto, conheço da ordem e a denego.

É o voto.

Belém, 02/02/2024